Tribunal: TJMT
Processo: 1033857-66.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033857-66.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUCAS CANDIDO MAYER - CPF: 017.006.680-05 (ADVOGADO), VICTOR GANZER VUADEN - CPF: 065.700.251-80 (EMBARGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (EMBARGANTE), MARCELA CASTANHO - CPF: 038.890.980-37 (ADVOGADO), GUSTAVO PINI DE FREITAS - CPF: 382.952.608-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO PROCEDIMENTAL. FORMALISMO-VALORATIVO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO RITO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que proveu parcialmente agravo de instrumento, determinando a exibição de documentos em sede de tutela de urgência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se houve omissão quanto à necessidade de observância do rito procedimental específico para exibição de documentos; (ii) se a determinação de exibição de documentos em tutela antecipada viola o contraditório e a ampla defesa; e (iii) se a flexibilização procedimental adotada configura questão de ordem pública.

III. Razões de decidir

O processo é rito e forma, e o formalismo-valorativo, entendido como observância da norma procedimental, constitui garantia em favor das partes, assegurando igualdade, previsibilidade e respeito ao devido processo legal.

A exibição de documentos deve respeitar o rito previsto no CPC, especialmente o artigo 398, parágrafo único, que assegura à parte requerida o direito de apresentar defesa, afirmando não possuir o documento ou justificando sua não apresentação.

A flexibilização procedimental deve ser utilizada com parcimônia, não se tratando de formalismo excessivo, mas de formalismo-valorativo que garante o equilíbrio das partes, a observância do procedimento e o contraditório dinâmico.

A antecipação do fluxo final do procedimento de exibição de documentos, cuja conclusão pode acarretar presunção de veracidade da matéria fática (art. 400, CPC), configura questão de ordem pública que deve ter primazia na análise.

Não cabe ao Juízo ad quem antecipar a exibição dos documentos sem que a embargante possa exercer o contraditório e a ampla defesa em estrita observância das regras processuais, sob pena de supressão de instância.

Incumbe ao juízo a quo, reitor da condução do procedimento, aquilatar os fatos decorrentes do procedimento de exibição de documentos, garantindo-se o respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

A exibição de documentos, ainda que deferida em sede de tutela de urgência, deve observar o rito procedimental específico previsto nos artigos 396 e seguintes do CPC, assegurando-se à parte requerida o direito ao contraditório e à ampla defesa.

O formalismo-valorativo constitui garantia processual indisponível que assegura igualdade, previsibilidade e devido processo legal, não podendo ser afastado sob pena de violação a questão de ordem pública.

A flexibilização procedimental deve ser utilizada com parcimônia, não se admitindo a antecipação de efeitos finais do procedimento de exibição de documentos sem a observância do rito legal, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório.

Dispositivos e Jurisprudência Citados

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, VI; 190; 300; 301; 373, § 1º; 396 e ss.; 397; 398, caput e parágrafo único; 399, III; 400; 435, caput e parágrafo único; 489, § 1º, IV e VI; 1.022, I e II; 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento n.º 1019465-58.2024.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25/02/2025, DJE 07/03/2025.

Doutrina citada: OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. O formalismo-valorativo no confronto com o formalismo excessivo. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, Porto Alegre, v. 26, n. 26, 2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
FS INDÚSTRIA DE BIOCOMBUSTÍVEIS LTDA em face de acórdão proferido por esta e. Câmara, que proveu parcialmente o recurso interposto pelo Embargado (id. 341937878).

Em suas razões recursais, sustenta que o acórdão adotou premissa fática equivocada, em virtude de que não há ingerência, centralização ou poder de mando da Embargante nas decisões, sendo apenas uma fiscalização direcionada à aplicação de recursos financeiros disponibilizados ao Embargado.

Acrescenta que a Cláusula 6.1.3 do contrato dispõe que a escolha das mudas seria realizada em comum acordo entre as partes, inexistindo imposição por parte da Embargante.

Menciona que as cláusulas 2.1.1, 2.1.2 e 2.2.1 do termo de adesão ao programa de incentivo ao cultivo de floresta em pé faz referência as condições para liberação e adiantamento de recursos financeiros ao Embargado.

Destaca que, das cláusulas 2.1.1. e 2.1.2, é possível extrair que a supervisão e autorização da Embargante está relacionada ao controle da quantidade das mudas retiradas para que não haja desperdício e que tivesse o controle rígido das quantidades efetivamente retiradas pelos produtores e que deveriam ser pagas pela Embargante por recursos disponibilizados aos produtores.

Registra, por oportuno, que, da cláusula 2.1.1. consta expressamente que as notas fiscais foram emitidas diretamente ao produtor, no caso, o Embargado.

Alega que tal fato é confirmado pelo Embargado nos autos de Ação Declaratória nº1004662-95.2025.8.11.0045, sendo uma grande quantidade de notas fiscais de aquisição de mudas.

Esclarece que não forneceu mudas de eucalipto, sendo estas adquiridas pelo Embargado de viveiros de terceiros existentes na região, não sendo possível atribuir à Embargante o dever de exibir notas fiscais de produtos adquiridos pelo Embargado, cujas notas fiscais foram emitidas por terceiros diretamente em nome do Embargado, o que esbarra no sigilo fiscal dos terceiros (viveiro) e do Embargado.

Defende que resta evidente que se trata de premissa equivocada adotada pelo acórdão, já que este concluiu que a Agravada tinha ampla ingerência técnica sobre o empreendimento.

Argumenta que, pela análise dos relatórios de visita juntados nos autos principais, é possível identificar que o produtor insistiu em não seguir as recomendações da Embargante, especialmente em relação ao espaçamento entre linhas e manejo adequado.

Acrescenta que, em relação à suposta aprovação de adubos pela Agravante, a autorização somente seria necessária para caso de utilização dos recursos financeiros da Embargante, podendo ser livremente realizado pelo Embargado por utilização de recursos próprios ou de terceiros.

Salienta que, pela Cláusula 2.2.1, o Embargado efetuava a aquisição do insumo e, após, apresentava a nota fiscal para a Embargante.

Assevera que resta comprovado que todas as notas fiscais (mudas ou insumos) foram emitidas pelos fornecedores diretamente ao Embargado, e que a Embargante não possui qualquer influência ou poder de mando da conduta adotada pelo produtor no cultivo da floresta, sendo apenas atuação orientativa, uma vez que a obrigação de cultivo e entrega da floresta era o Embargado.

Menciona que, estando demonstrada a premissa fática equivocada, é necessário o acolhimento dos presentes embargos para sanar o vício e reformar o acórdão para reconhecer que a escolha das mudas foi realizada em comum acordo entre as partes e a Embargante não possui influência na condução do cultivo e escolha de mudas e insumos, não sendo possível exigir que a Embargante traga os documentos dos quais não possui conhecimento.

Aduz que o acórdão incorre em vício de omissão e obscuridade ao deferir a tutela de urgência para exibição de documentos com base no artigo 396 do CPC, uma vez que reconhece os dispositivos inerentes aos procedimentos de exibição de documentos, mas deixa de analisar as questões sobre a necessidade de o Embargo observar o procedimento para satisfazer a sua pretensão.

Destaca que o pedido do Embargado não foi instruído ou fundamentado com a comprovação de que os documentos existem ou que se encontram em poder da Embargante.

Acrescenta que “
em momento algum foi especificado no Acórdão Embargado se a decisão que conferiu provimento ao Agravo de Instrumento de origem, determinou a remessa dos autos ao primeiro grau para a abertura e observância do procedimento de exibição de documentos prevista nos art. 396 e seguintes, ou se a determinação de exibição dos documentos deverá ser cumprida à revelia do rito previsto nos mencionados dispositivos
”.

Registra, por oportuno, que, se não for observado o rito, a Embargante não terá a oportunidade de afirmar que não possui o documento, como prevê o artigo 398,
caput
e parágrafo único, do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos para que esta Egrégia Corte se manifeste sobre a aplicação e interpretação dos dispositivos legais, especialmente os artigos 396, 397, I, II, III, 398,
caput
, parágrafo único, 320, 435,
caput
, parágrafo único, 489, §1º, IV e VI, 1.022, I e II e 1.025 do CPC, bem como os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, suprindo-se as omissões apontadas.

Foram apresentadas as contrarrazões no id. 3466680892.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
proveu parcialmente o recurso do Embargado
. Eis a ementa:

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS COMUNS. DIREITO INSTRUMENTAL À PROVA. AVERBAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE AÇÃO COMO MEDIDA CAUTELAR PATRIMONIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência
requerida para (i) determinar a exibição, pela parte agravada, de documentos técnicos e financeiros relacionados a contrato de fomento florestal e (
ii
) decretar medidas assecuratórias patrimoniais, consistentes na constituição de capital ou, subsidiariamente, na averbação da existência da ação nos registros de bens da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para compelir a agravada à exibição de documentos comuns às partes; (
ii
) estabelecer se é juridicamente possível, e se se mostram preenchidos os requisitos legais, para a averbação da existência da ação nos registros de bens da agravada como medida cautelar patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito à exibição de documentos se evidencia porque as cláusulas do contrato de compra e venda de floresta em pé e do termo de adesão demonstram que a agravada centralizava decisões técnicas e detinha posse e controle dos documentos necessários à verificação da execução contratual, configurando documentos comuns à relação jurídica (CPC,
arts
. 396 e ss.; art. 6º).

O direito instrumental à prova, distinto do direito material à indenização, autoriza a tutela de urgência quando necessária para superar assimetria informacional e permitir adequada formulação da causa de pedir e da futura prova pericial.

O perigo de dano decorre
da potencial
inutilidade da instrução processual se os documentos permanecerem inacessíveis, dificultando a impugnação específica, a formulação de quesitos e a adequada participação dialética do agravante no processo.

Quanto às medidas patrimoniais, os robustos pareceres técnicos juntados, aliados ao conteúdo do segundo aditivo contratual que reconhece falha técnica relevante, geram alta plausibilidade do direito à indenização, atendendo ao requisito da probabilidade do direito.

O perigo da demora, para fins cautelares patrimoniais, configura-se pela combinação do alto valor da pretensão indenizatória, da complexidade estrutural da empresa agravada e da postura de não colaboração na instrução, indicando risco concreto ao resultado útil do processo, ainda que inexistam provas de atos atuais de dilapidação.

A averbação da existência da ação se mostra medida adequada, proporcional e menos gravosa que a constituição de capital, conferindo publicidade à demanda e prevenindo alienações potencialmente fraudulentas, sem restringir a disponibilidade dos bens, em consonância com o poder geral de cautela (CPC, art. 301).

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Noto que há importante discussão de ordem pública nos presentes embargos, que versa acerca de flexibilização procedimental, pela determinação de exibição de documentos no âmbito de tutela antecipada. T
rata-se de questão de ordem pública que deve ter primazia na análise.

Em que pesem as ponderações constantes na linhagem argumentativa do voto do relator, verifico que houve antecipação do fluxo final de procedimento relativo à exibição de documentos, cuj
a conclusão
, se negada de forma injustificada
a exibição, acarreta a presunção de veracidade da matéria fática,
no que se refere
aos documentos
objetos do pedido de
exibição (art. 400, CPC).

A
exibição de tais documentos deve respeitar o rito previsto no
CPC
, especialmente com a possibilidade de apresentação de defesa pela Embargante, nos termos do artigo 398, parágrafo único, do CPC:

Art. 398. O requerido dará sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação.

Parágrafo único. Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade.

Processo é rito e forma
, na vertente procedimental
.
O
formalismo-valorativo
, entend
ido
como observância da norma,
é uma conquista em prol das partes
, garantindo-se igualdade, previsibilidade, e respeito ao devido processo legal
, em viés protetivo
.

A flexibilização procedimental deve ser utilizada com parcimônia e
cum grano
salis

(art. 139, VI e 373, § 1º, CPC)
. No presente caso, não se trata de formalismo-excessivo, mas de
formalismo-
valorativo a garantir o equilíbrio das partes
, a observância do procedimento (questão de ordem pública e indisponível
, salvo art. 190, CPC
)

e o contraditório-dinâmico - participação e influência
:

O formalismo
processual
contém, portanto, a própria
idéia
do processo como organização da
desordem
, emprestando previsibilidade a todo o procedimento.

Se o processo não obedecesse a uma ordem determinada, cada ato devendo ser praticado a seu devido tempo e lugar, fácil entender que

o
litígio desembocaria numa disputa desordenada, sem limites ou garantias para as partes, prevalecendo ou
podendo
prevalecer a arbitrariedade e a
parcialidade
do órgão judicial ou a chicana do adversário. Não se trata, porém, apenas de ordenar, mas também de
disciplinar
o poder do juiz e, nessa
perspectiva
, o formalismo processual atua como garantia de liberdade contra o arbítrio dos órgãos que exercem o poder do Estado. Pondere-se, dentro dessa linha, que a realização do procedimento deixada ao simples querer do juiz, de acordo com as necessidades do caso concreto, acarretaria a possibilidade de desequilíbrio entre o poder judicial e o direito das partes. E dessa maneira
poderia
fazer até periclitar a igual
realização
do direito material, na medida em que a discrição do órgão judicial, quanto ao procedimento e o exercício da
atividade
jurisdicional, implicaria o risco de conduzir a decisões diversas sobre a
mesma espécie de situação fática
material
, impedindo
uma uniforme

realização
do direito. Não bastasse isso, se constrangido o órgão judicial de cada processo a elaborar para o caso
concreto
, com grande desperdício de
tempo
, os próprios princípios com a
finalidade
de dar forma ao procedimento adequado, permaneceria inutilizável o tesouro da experiência colhida da
história
do direito processual
(OLIVEIRA, Carlos Alberto
Alvaro
de. O formalismo-valorativo no confronto com o formalismo excessivo. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, Porto Alegre, v. 26, n. 26, 2017. DOI: 10.22456/0104-6594.74203
)
.

Acrescento que o Embargado deve relacionar e individualizar os documentos que necessita, a fim de permitir o adequado exercício de defesa pela Embargante
, ainda que seja para confirmar a documentação indicada no voto relator.

Portanto, o acórdão deve ser integrado para que conste expressamente que a ordem se limita
a permitir
o procedimento de
exibição dos documentos, cujo rito deve ser observado
em obediência ao CPC, especialmente o artigo 398
e
ss
,
garantindo
-se o respeito ao
s princípios do devido processo legal, do
contraditório e
da
ampla defesa
. Destaco que incumbe ao juízo
a quo
,
reitor da condução do procedimento,
aquilatar os fatos decorrentes do procedimento.

Tal medida se justifica, visto que não cabe a esta Egrégia Corte antecipar a exibição dos documentos sem que a Embargante possa realizar o contraditório e ampla defesa
em estrita observância das regras processuais. Nes
t
e sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INSURGÊNCIA APÓS DEFERIMENTO DE EMENDA DA INICIAL – PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA – NÃO ACOLHIMENTO – NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - DETERMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES PELO INDEA ACERCA DO OBJETO DO FEITO E OUTRAS DILIGÊNCIAS – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 397 e 399, III, AMBOS DO CPC -
IMPOSSIBILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA QUESTÃO PELO JUÍZO “AD QUEM” SOB PENA DE SUPRESSSÃO DE INSTÂNCIA

- DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

À luz do artigo 397 e 399, III, do CPC, quanto ao pedido de exibição de documentos, acerca de sua individualização, finalidade e importância da prova, e finalidade, mostra-se plausível a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada,
sendo necessário o exercício do contraditório e da ampla defesa, a fim de que o Magistrado se inteire da situação apresentada em juízo singular, não cabendo ao Juízo “ad quem” antecipar-se.

(N.U 1019465-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025,
Publicado
no DJE 07/03/2025)

Em face do exposto,
acolho os embargos de declaração
,
com efeitos infringentes,
a fim
de esclarecer que a ordem emanada por esta Egrégia Corte se limita a determinar
que
exibição de documentos deve seguir o rito previsto no artigo 396 e seguintes do CPC.

As demais questões arguidas nos Embargos restam prejudicadas.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026